Tribunal: TJDFT
Processo: 0707109-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707109-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO COTIC AGRAVADO: KEITH HUDSON, LOIS WINIFRED HUDSON, LUCIANO CALIXTO, CLAUDIO THEODORO DA COSTA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Ação de Inventário – Terceiro Interessado – Ausência de Probabilidade de Provimento do Recurso – Indeferimento. O agravante pleiteia a suspensão dos efeitos de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual indeferiu os requerimentos formulados pelo terceiro interessado, aduzindo que a questão deveria ser objeto de ação autônoma. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, não entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, o agravante sustenta a existência de inúmeras irregularidades praticadas pelo advogado patrono nos autos. Entretanto, conforme manifestado pelo Juízo de origem, o agravante não é parte nos autos, sendo que eventual prejuízo decorrente das ações praticadas pelo advogado em questão devem ser objeto de ação autônoma, a fim de não causar tumulto nos autos de inventário, além do fato de demandar dilação probatória. Demais, a Decisão recorrida apenas determina a exclusão do terceiro interessado dos autos, não havendo qualquer prejuízo patente, ainda mais ao se considerar a rápida tramitação dos Agravos de Instrumento. Por tais razões, não vislumbro a plausibilidade do direito vindicado e tampouco o risco de dano de difícil ou impossível reparação, motivo pelo qual deve ser indeferida a antecipação de tutela recursal pleiteada. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Aos agravados para, querendo, contrarrazoarem o recurso no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Origem. Dispenso as Informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator